Tribunal: STF
Processo: RE 292766
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. ABONO PECUNIÁRIO. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido a
vulneração à norma constitucional há de ser direta e frontal e não a
que exige o prévio exame da legislação ordinária e reexame de
provas.
Agravo regimental não provido.